Tribunal: TCU
Processo: 015.074/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio de Contrato de Repasse firmado entre o município de Triunfo Potiguar/RN e a Caixa Econômica Federal, cujo objetivo era a construção de um núcleo de esporte e recreação na zona urbana do referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra José Gildenor da Fonseca (gestões 2009-2012 e 2013-2016) e Maria Lúcia de Azevedo Estevam (gestão 2017-2020), ex-prefeitos do Município de Triunfo Potiguar/RN, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 713.468, cujo objetivo era a construção de um núcleo de esporte e recreação na zona urbana do referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsável Maria Lucia de Azevedo Estevam da relação processual; 9.2. considerar revel o responsável José Gildenor da Fonseca, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Gildenor da Fonseca, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 16/10/2012 26.351,56 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a José Gildenor da Fonseca multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.